Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO HOMOLOGADO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÕES PENDENTES DE JULGAMENTO. RECURSOS ESPECIAIS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LEILÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença movido contra os agravantes. Houve penhora de imóvel em relação ao qual se instaurou discussão sobre a impenhorabilidade do bem por se tratar, supostamente, de bem de família, tese veiculada por terceiro nos autos de embargos de terceiro, ainda sem trânsito em julgado, ante a pendência de julgamento de Recurso Especial. Os devedores, a seu turno, impugnaram a homologação do valor do débito cobrado com a interposição de agravo de instrumento apreciado e desprovido por essa e. Turma, ante a preclusão da matéria. Houve interposição de recurso às instâncias superiores, que foi conhecido e desprovido, já tendo transitado em julgado. Nesse contexto, o Juízo de origem autorizou a realização de leilão para alienação do bem constrito, diante da ausência de efeito suspensivo dos recursos pendentes de julgamento à época.
2. A tese de suspensão do leilão fundada na impenhorabilidade do bem imóvel por se tratar, supostamente, de bem de família, não pode ser deduzida pelos agravantes por ausência de legitimidade, diante da atribuição da propriedade a terceiro, a quem incumbiria, querendo, manejar o instrumento processual cabível para salvaguardar seus direitos. Ademais, a discussão sobre a matéria é objeto de Recurso Especial pendente de julgamento, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo.
3. De outro lado, houve discussão acerca do valor do débito exequendo homologado pelo Juízo a quo, o que ocorreu nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 0750345-59.2020.8.07.0000, apreciado e desprovido por essa e. 2a Turma Cível, porquanto as teses deduzidas pelos devedores estavam preclusas. O Recurso Especial interposto contra o aludido julgamento foi desprovido, com trânsito em julgado em 23/2/2023.
4. A pendência de julgamento de recurso interposto nas instâncias superiores, sem atribuição de efeito suspensivo, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. Assim, não há motivo hábil para justificar a suspensão do leilão do bem imóvel penhorado para saldar o débito cobrado nos autos de origem.
5. Recurso conhecido e desprovido.